Tribunal: STF
Processo: HC 74175
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Delitos de quadrilha e
Falsificação de documentos. 3. Absolvição dos dois co-réus
conhecidos; outros dois co-réus não foram identificados. Não cabe,
pois, falar em crime de quadrilha, ut art. 288, do Código Penal. 4.
Inviável, em habeas corpus, discutir provas constantes de inquérito
policial, ou examinar o mérito das acusações. Dá-se, porém, que, no
caso, desde o início, o paciente nega qualquer envolvimento quanto a
documentos que teriam sido falsificados em seu escritório de
advocacia, ou nele puderam ser obtidos. 5. Há sentença com trânsito
em julgado, favorecendo aos co-réus que estiveram imediatamente
vinculados aos documentos falsos, eis que absolvidos por
insuficiência de provas, ut art. 386, VI, do CPP. 6. Não cabe ter,
assim, como razoável e jurídico, prossiga ação penal contra o
paciente, com base em uma única afirmação de um dos co-réus, que
teria sido feita em Porto Alegre, e não confirmada em momentos
processuais seguintes, restando esclarecido, tão-só, que o
conhecimento entre o paciente e os co-réus era de índole
profissional. 7. Habeas corpus deferido para que haja o trancamento
da ação penal contra o paciente.